Tribunal: TJSP
Processo: 2274247-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício do julgamento, por falta de intimação regular para a impugnação do agravo de instrumento. Edição de sentença no interstício favoravelmente à embargante. Questão que assim se torna prejudicada. Regularidade da intimação, ademais. RECURSO NÃO CONHECIDO.